Tribunal: STF
Processo: ADI 567
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-09-12
Data de publicação: 1991-09-12

Ementa:
CAUTELAR. AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.   ARTIGOS
546, 547 E 548 DO DECRETO N. 32.535, DE 18 DE FEVEREIRO DE  1991,  DO
ESTADO DE MINAS GERAIS. ALEGADA INFRINGENCIA AOS ARTS. 150, I  E  VI,
PAR.2., E 155, I, "b", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
         Relevância do direito, caracterizada pela  circunstancia  de
haver-se definido, por decreto, fato gerador e  base  de  calculo  de
tributo; e, ainda, por ter-se pretendido modificar, pela mesma via, a
natureza jurídica do  fornecimento  de  agua  potavel,  encanada,  as
populações urbanas, transmudando-a de serviço  público  essencial  em
circulação de mercadoria.
         "Periculum in  mora"  igualmente  configurado,  em  face  da
extrema dificuldade de recuperação  dos  valores  correspondentes  ao
tributo que vier a ser pago.
         Cautelar deferida.::